Tribunal: TJDFT
Processo: 0716956-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716956-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOSE PEDRO DA CUNHA, CLAUDIA RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do cumprimento de sentença n° 0710539-39.2019.8.07.0004 (instaurada por JOSE PEDRO DA CUNHA e CLAUDIA RIBEIRO DE ALMEIDA, ora agravados, em face da ora agravante), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação (ID n. 85195181/ 86631205) à penhora ID n. 84316318. Em síntese, argumenta o impugnante a impossibilidade da penhora ante o contrato de promessa de compra e venda do imóvel ID n. 86631206. Intimado, o exequente manifestou-se no ID n. 89740486. No mérito, rechaçou todos os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relato. No caso, em que pese as fundamentações do nobre patrono da executada, razão não lhe assiste. O parágrafo primeiro do art. 1.245 do Código Civil assinala que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. A propósito, vejamos: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Nesse cenário, conheço da impugnação apresentada pelo executado e, no mérito, a rejeito. Preclusa esta decisão, siga o feito conforme decisão ID n. 84316318. I.” (ID 90965326, autos originários – grifei). A executada agravou e, nas razões (ID 25971262), sustenta que “examinado o instrumento de alienação juntado pelas Agravantes, verifica-se que o imóvel penhorado foi alienado em 28 de fevereiro de 2017, para Josefa Neide Guerra Varela e Paulo Henrique Lopo Varela.” Aduz que “comprovada a alienação do imóvel, a penhora se tornou inócua, haja vista que não atingirá o fim colimado, isto é, conversão em dinheiro”. Alega que “a decisão judicial não pode prejudicar terceiros, porquanto, as decisões judiciais, tem limites subjetivos não podendo atingir estranhos à relação processual”. Afirma que “diversamente do que entendeu a decisão agravada, o registro do compromisso particular de compra e venda na matrícula do bem não é requisito para a validade do negócio jurídico, mas apenas visa dar ciência a terceiros”. Argumenta ser “firme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente’ (Súmula 375 e RESP Repetitivo no 956.943/PR).” Pontua que “inexistência de anotação de indisponibilidade quando da promessa de compra e venda comprova a boa fé do terceiro adquirente.” Ressalta ter sido indicado “outro bem em substituição e a pesquisa de bens indica a existência de outros bens para garantir o débito”. Expõe, ainda, que “a penhora recaiu sobre imóvel com valor superior ao débito ora executado”, o que revelaria excesso de penhora, cabível a redução ou a transferência da constrição para outros bens. Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “verossimilhança dos fatos e a alta probabilidade de provimento final do recurso foram amplamente demonstrados ao longo das razões recursais. De fato, a anterior venda do imóvel está comprovada pela juntada do contrato de compra e venda. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, eis que, não deferido o efeito suspensivo o imóvel poderá ser levado à hasta pública e vendido a terceiro.” Por fim, requer: “Diante do exposto, as Agravantes requerem, inicialmente, o recebimento do Agravo de Instrumento e o deferimento do efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença enquanto não julgado este agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ao final, após a intimação do Agravado para apresentar resposta, as Agravantes requerem o integral provimento deste Agravo de Instrumento, confirmando-se a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada para que seja desconstituída a penhora, em razão da venda do imóvel a terceiros e do flagrante excesso” (ID 25971262, p. 10) Custas regulares (ID 25971268). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença). De se ver que que alegação de excesso de penhora e pedido de substituição do bem constrito por outro de menor valor não passível de apreciação nesta sede e no bojo do presente recurso sob pena de supressão de instância, já que questão não tratada pela decisão agravada (ID 90965326, autos originários) Assim, conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Intenta o agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar os efeitos da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora de imóvel. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, plausibilidade do direito que não se evidencia. Dentre a sistemática dos mandados de otimização das normas processuais, vigora no ordenamento o princípio da utilidade (ou máxima efetividade da execução), que preconiza que o processo (ou a fase) de execução deve servir à entrega daquilo que a parte vitoriosa tem o direito de receber. Segundo leciona a doutrina, o processo de execução cuida-se “de mecanismo judicial para satisfação do direito do credor, e sempre que se entender que esse direito não pode ser satisfeito não haverá razão plausível para a admissão da execução. O mesmo entendimento se aplica aos meios executivos, que devem ser afastados sempre que se mostrem inúteis para fins de satisfação do direito” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2069). Assim é que, respeitado o valor perseguido, cumprirá ao credor/exequente a indicação dos bens do devedor/executado que melhor atendam seu interesse. É o que se extrai, por exemplo, daquilo que disposto nos artigos 797, caput, 829, § 2o e 836 do Código de Processo Civil, que dispõem: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorado Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. [ ] § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Pois bem. No caso, iniciada a fase de cumprimento de sentença, e após confirmação da existência de vários bens imóveis em nome da executada/agravante – penhora em relação a alguns (ID 79214195, autos originários) – os exequentes/agravados requereram a penhora do imóvel localizado no SIG 1 LT 985 995 1005 1015 1025 1035 1045 1055 - Sala 002-T - CENTRO EMPRESARIAL PARK BRASILIA, registrado em propriedade da executada/agravante no 1° Ofício de Registros de Imóveis do Distrito Federal, matrícula n° 149292 (ID 83539667, autos originários). A constrição foi deferida pela decisão de ID 84316318 dos autos originários. Em impugnação à penhora, a executada/agravante alegou que imóvel já alienado a terceiros de boa-fé; e apresentou cópia de contrato de promessa de compra e venda do bem, no qual consta a data 28.2.2017 (ID 86631206, autos originários). No entanto e conforme muito bem definido pela decisão agravada, “O parágrafo primeiro do art. 1.245 do Código Civil assinala que enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. E, do que se tem, título translativo não registrado. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA. PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do artigo 169, da Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, é obrigatório o registro do contrato de compra e venda de imóveis, que deverá ser realizado no competente Cartório de Registro de Imóveis. 2. O Código Civil, em seu artigo 1.245, § 1°, dispõe que o imóvel continuará sendo de propriedade do alienante até que o comprador realize o registro no cartório de imóveis competente. 3. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1289534, 07156810220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ALIENAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Nos termos do disposto nos artigos 1.227 e 1.245, caput e § 1o, ambos do Código Civil, a transmissão da propriedade do bem imóvel somente ocorre com o registro do título que lhe deu causa no Registro de Imóveis. Enquanto não efetivado o registro, o alienante permanece na condição de proprietário do imóvel. 2. A celebração de contrato de promessa de compra e venda de bens imóveis não é suficiente para operar a transferência da propriedade destes, de forma que os imóveis assim alienados estão sujeitos à penhora para garantir execução judicial movida em desfavor da parte alienante do bem. 3. Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acresça-se que, em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel – como no caso (ID 86631206, autos originários) – direito real à aquisição do imóvel que se dá a partir do efetivo registro do contrato conforme disposto no art. 1.417 do Código Civil: Art. 1.417. Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Frise-se, por outro lado, que “Cabe ao terceiro eventualmente prejudicado a oposição de embargos de terceiro para discutir direitos sobre posse de bem penhorado, nos termos da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça () (Acórdão 1269285, 07122826220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não ao agravante. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora